Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO TERMPORÁRIA DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA-GETAP. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de GETAP no período de período de abril a junho de 2020, bem como para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e, por fim, para condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42970919).
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a devolução dos valores é devida, que é inviável a percepção da GETAP quando o servidor encontra-se em regime de tele trabalho, que o autor sabia de sua ilegalidade, que o pagamento ocorreu por erro operacional e que a sentença contraria os precedentes dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009) e Supremo Tribunal Federal (Súmulas 346 e 437). Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
4. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
5. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
6. No caso em análise, não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
7. Além disto, apesar de o princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
8. No caso em concreto, não é lícito efetuar o desconto da verba recebida a título de GETAP - Gratificação Temporária de Atividade Penitenciária, já que o seu recebimento no período de tele trabalho ocorreu por erro da própria Administração, restando constatado que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que o servidor tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento indevido no período declinado na inicial. Precedente: (Acórdão 1373572, 07364975420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. O Distrito Federal é Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.